Tribunal: STF
Processo: ARE 1587766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundef. Precatório. Complementação da União. Rateio de 60% a profissionais do magistério. EC nº 114, de 2021, e Lei nº 14.325, de 2022. Inaplicabilidade retroativa. Segurança jurídica. Manutenção do acórdão recorrido. Recurso Negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto por profissionais do magistério contra acórdão pelo qual se afastou pretensão de recebimento de 60% dos valores oriundos de precatório pago ao Município de Marizópolis/PB, referente à complementação da União ao Fundef, sob fundamento de que o pagamento ocorreu antes da vigência da EC nº 114, de 2021, e da Lei nº 14.325, de 2022.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos por ente municipal mediante precatório relativo à complementação do Fundef impõem subvinculação obrigatória de 60% para pagamento aos profissionais do magistério; e (ii) estabelecer se a EC nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas retroativamente a precatórios expedidos e pagos antes de sua vigência.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou entendimento de que não era obrigatória a subvinculação de 60% dos precatórios do Fundef para pagamento de profissionais da educação sob o regime normativo anterior, em razão do caráter extraordinário desses ingressos financeiros.

    4. A incidência automática da subvinculação sobre verbas extraordinárias geraria aumento pontual e insustentável de despesas com pessoal, comprometendo o equilíbrio fiscal municipal e a continuidade de outras políticas públicas educacionais.

    5. A EC nº 114, de 2021, inovou a ordem jurídica ao autorizar repasse mínimo de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono, vedada a incorporação remuneratória, justamente para mitigar impactos fiscais futuros.

    6. A nova disciplina constitucional tem eficácia prospectiva, pois entrou em vigor após o pagamento do precatório discutido nos autos, inexistindo previsão expressa de retroatividade.

    7. A Lei nº 14.325, de 2022, ao regulamentar o art. 47-A da Lei nº 14.113, de 2020, confirma a natureza inovadora do regime jurídico instituído, ao estabelecer critérios específicos de rateio e natureza indenizatória dos valores.

    8. A jurisprudência do STF reconhece que normas constitucionais e legais sobre precatórios não retroagem para atingir situações jurídicas consolidadas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao critério tempus regit actum.

    9. Esta Segunda Turma, em casos semelhantes e à unanimidade, já decidiu pela impossibilidade de aplicação retroativa da EC nº 114, de 2021: ARE nº 1.581.265/BA, j. 25/02/2026, p. 12/03/2026; e ARE nº1.589.800/BA, j. 23/03/2026, p. 26/03/2026, ambos de minha relatoria.

    10. O acórdão recorrido observou a orientação firmada pelo STF e aplicou corretamente o regime vigente à época da expedição e pagamento do precatório.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.